Tribunal: STF
Processo: ARE 1435331
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - Fixação do dies ad quem - Data da investidura em outro cargo público, por expressa vedação constitucional em acumular remunerações de dois cargos públicos inacumuláveis - Decisão mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V; 37, XVI e § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O agravante ajuizou ação ordinária contra o agravado com o fim de anular o ato administrativo que o exonerou do cargo de operador de tráfego, após avaliação de desempenho, na qual foi considerado inabilitado para continuar desempenhar suas funções.



    A ação foi julgada procedente para anular o ato administrativo que exonerou o agravante ao final do estágio probatório e determinou sua reintegração ao serviço público, no cargo que ocupava. Condenou o agravado no pagamento da remuneração relativa ao tempo em que permaneceu afastado do serviço público.



    A decisão transitou em julgado em seus exatos termos, aos 19 de dezembro de 2018.



    Foi instaurado incidente de liquidação de sentença por arbitramento para se definir o dies ad quem do cálculo da indenização, no qual foi definido como termo final a data em que o agravante tomou posse em outro cargo público (fls. 109/112).



    Insurge-se o agravante contra esta decisão, pretendendo que seja a data do trânsito em julgado da ação, qual seja, 19.12.18.



    Não tem razão o agravante.



    Importante anotar que a reintegração consiste no reingresso ao cargo público anteriormente ocupado, em virtude da anulação de um ato administrativo considerado nulo. E o pagamento da remuneração do período compreendido entre o afastamento e o reingresso visa ao ressarcimento de eventuais prejuízos que o servidor afastado teria sofrido, em decorrência do ato anulado, restabelecendo-se a situação anterior.



    Pois bem.



    Como muito bem ponderado pelo juízo a quo:



    “Não seria lícito como não é ao autor acumular o cargo no serviço público estadual com o cargo noserviço público municipal. 



    Assim sendo, se o ato anulado nunca tivesse existido a parte autora teria percebido sua remuneração no serviço público municipal somente até tomar posse no cargo que hoje ocupa no Estado. Não poderia receber as duas remunerações, pois isso é constitucionalmente proibido.



    Forçoso, com isso, concluir-se que o dies ad quem da contagem do período remuneratório a ser ressarcido deve ser aquele da posse no cargo de investigador de polícia, em 2005.



    Entendimento diverso equivaleria a permitir que, durante certo período de tempo, a parte autora acumulasse remunerações de dois cargos públicos que são, por disposição constitucional, inacumuláveis” (fls. 110).



    Ora, como apontado pelo juízo a quo, se o agravante estivesse investido no cargo de operador de tráfego, teria de optar entre um ou outro cargo, uma vez que não poderia acumular dois cargos públicos, por expressa vedação constitucional. E o recebimento da remuneração por parte da administração municipal, findar-se-ia na data em que fosse investido no cargo de investigador de polícia. 



    No caso dos autos, ainda que a sentença tenha se tornado válida e apta a produzir seus efeitos com o trânsito em julgado, fato é que, repita-se, com a investidura em outro cargo público, já não mais se permitiria o recebimento de remuneração proveniente do cargo anteriormente ocupado.



    Reconhecer como dies ad quem a data do trânsito em julgado da decisão, incorreria em flagrante permissão indevida de cumulação de remuneração de cargos públicos, o que não se pode admitir.



    Portanto, de rigor, que se mantenha a decisão agravada, em que foi fixado, como termo final para o pagamento da remuneração, a data em que o agravante tomou posse no cargo de investigador de polícia, ou seja, aos 12 de julho de 2005, vez que não tem interesse em ser reintegrado no cargo anteriormente ocupado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente